Tribunal: TJSP
Processo: 1018056-25.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação de imóvel para fim residencial, com opção de compra. Ação revisional cumulada com devolução de valores julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré.
Reconhecimento de que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, dissimulado por contrato de locação com opção de compra. Possibilidade

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação de imóvel para fim residencial, com opção de compra. Ação revisional cumulada com devolução de valores julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré.
Reconhecimento de que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, dissimulado por contrato de locação com opção de compra. Possibilidade de retenção, pelo compromissário vendedor, de 25% (vinte por cento) da quantia paga pelo compromissário comprador. Manutenção da taxa de fruição no percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato. Incidência do artigo 67-A, caput, inciso II, e § 2o, inciso III, da Lei n. 4.591/1964, com a redação da Lei n. 13.786/2018. Precedentes desta C. Corte.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.